Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-08.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800532-08.2022.8.14.0097

APELANTE: JOSE MIRANDA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente às penas de 17 dias de prisão simples (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e 3 meses e 15 dias de detenção (art. 129, § 9º, do Código Penal), ambos os delitos praticados em contexto de violência doméstica, a serem cumpridas em regime aberto. O recorrente, supostamente sob efeito de álcool, agrediu sua enteada e sua companheira, causando lesões e vias de fato. A sentença foi impugnada sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes dos autos, especialmente os relatos das vítimas e o laudo pericial, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao recorrente, afastando a alegação de dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da lesão corporal está demonstrada pelo laudo pericial que atestou hematoma compatível com as agressões descritas pela vítima K. A. S. O.

4. A materialidade da contravenção penal de vias de fato restou evidenciada pelos depoimentos da vítima L. F. A. F. e testemunhas, colhidos em sede inquisitorial e judicial, os quais se mostram firmes, coerentes e convergentes.

5. Os relatos das vítimas foram confirmados entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, notadamente com o exame de corpo de delito.

6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

7. Inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas. Sentença condenatória devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação penal por crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.601.791/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/08/2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0015743-49.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 18/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MIRANDA DE FREITAS,
por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou às penas de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pelo crime do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, ambos c/c Lei nº 11.340/2006, a serem cumpridas em regime aberto (ID 29196974).

Narra a
denúncia
(ID 29196923) que, em 19/03/2022, por volta das 17h30, na residência do apelante, este, sob efeito de álcool e em estado de agressividade, teria agredido sua enteada K. A. S. O., causando-lhe lesão no braço esquerdo, e, ao ser contido por sua companheira L. F. A. F., também a teria agredido com empurrões e puxões de cabelo. Acionados, policiais militares foram informados pelas vítimas sobre as agressões, ocasião em que o apelante admitiu ter batido nos filhos por sentir-se desrespeitado. Conduzido à Delegacia, negou a prática criminosa, alegando apenas ter se defendido das agressões da enteada.

Em
razões recursais
(ID 29196988), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para o decreto condenatório e a necessidade de aplicação do princípio
in

dubio pro reo
, uma vez que os depoimentos das vítimas, por serem de pessoas diretamente envolvidas nos fatos e emocionalmente afetadas, carecem de imparcialidade e não são suficientes, por si sós, para embasar a condenação.

Em
contrarrazões
(ID 29196991), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior,
a Douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 30520674).

É o relatório. Sem Revisão, por tratar-se de crime apenado com prisão simples e detenção.

Inclua-se o feito na Sessão de julgamento do
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MERITO

1.1
Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à alegação defensiva de insuficiência probatória, com o consequente pleito de absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação pelos delitos de lesão corporal e vias de fato, afirmando que o conjunto probatório se revela frágil e inconsistente, incapaz de sustentar o juízo condenatório com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico.

Aduz, ainda, que inexiste prova da materialidade delitiva no tocante ao crime de vias de fato praticado contra a vítima L. F. A. F., destacando que a condenação deve sempre repousar em provas claras, firmes e indiscutíveis, sob pena de se converter o princípio do livre convencimento motivado em mero arbítrio judicial.

Entretanto,
não assiste razão ao apelante
.

Após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade do delito de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito n.º 2022.01.002741-TRA (ID 29196922), referente à vítima K. A. S. O.
, o qual atestou a presença de lesão do tipo equimose violácea, sob edema traumático de pequeno volume, na região anterior do terço medial do braço esquerdo da vítima, compatível com a dinâmica narrada em sede policial.

No que se refere à vítima L. F. A. F.,

ainda que ausente o exame pericial direto,

a materialidade da

contravenção penal de vias de fato resta suficientemente demonstrada
pelos depoimentos prestados pela própria vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, cujos relatos se mostram harmônicos e convergentes quanto às circunstâncias e autoria da conduta delituosa.

A autoria, por sua vez, é firmemente corroborada pelos depoimentos das vítimas, que, de forma coerente e detalhada, descreveram a dinâmica dos fatos. Ambas relataram que o réu, seu padrasto e companheiro da ofendida L. F. A. F., encontrava-se embriagado e, ao repreender o filho menor por motivo fútil, passou a agredi-lo fisicamente. A
vítima K. A. S. O.
, ao intervir em defesa do irmão, acabou sendo igualmente agredida, sofrendo lesões nos braços, conforme atestado no laudo pericial. A
mãe, L. F. A. F.,
também foi empurrada e teve os cabelos puxados ao tentar cessar a agressão, evidenciando o contexto de violência doméstica e familiar.

Destacam-se, a propósito, os seguintes trechos do depoimento da vítima
K. A. S. O.
, em sede policial (ID 29196827):

“a declarante afirma que na data de hoje (19/08/2022), por volta das 17h30min, encontrava-se na residência de sua mãe, onde estavam comemorando o aniversário de 12 anos deu seu irmão L., ocasião em que a criança foi mostrar para o Pai, o nacional JOSE MIRANDA DE FREITAS, uma camisa que havia ganhado de presente; QUE, JÓSE MIRANDA, padrasto da declarante, estava embriago e sem nenhum motivo pediu para L. tirar a camisa e foi logo segurando a criança pelo pescoço; QUE, a declarante interveio para afastar L. de JOSE MIRANDA, ocasião em que JOSE MIRANDA segurou a declarante pelos braços e passou a agredi-la com empurrões, causando-lhe hematomas nos braços; QUE, JOSE MIRANDA estava muito agressivo e descontrolado, chegando a empurrar a mãe de declarante, a Sra. L. F. A. F. (esposa de JOSE MIRANDA), a qual tentava proteger os filhos; QUE, a declarante afirma que JOSE MIRANDA é contumaz em agredir sua companheira L. F. A. F., a qual nunca teve coragem em denunciá-lo; (ID 29196827) (Os nomes das vítimas foram abreviados para resguardar sua identidade, em observância ao disposto no art. 201, §6º, do Código de Processo Penal)

Tal narrativa encontra plena correspondência no depoimento da
vítima L. F. A. F., companheira do apelante
(ID 29196827):

“A declarante afirma que é casada com o nacional JOSE MIRANDA DE FREITAS há 16 anos e do relacionamento tiveram um filho; QUE, na data de hoje (19/08/2022), por volta das 17h30min, encontrava-se em sua residência comemorando o aniversário de 12 anos deu seu filho L., ocasião em que a criança foi mostrar para o Pai, o nacional JOSE MIRANDA DE FREITAS, uma camisa que havia ganhado de presente; QUE, JOSE MIRANDA, estava embriagado e sem nenhum motivo pediu para L. tirar a camisa e foi logo segurando a criança pelo pescoço; QUE, a a filha da declarante, a Sra. K. A. S. O., interveio para afastar L. de JOSE MIRANDA, ocasião em que JOSE MIRANDA segurou a K. A. S. O. pelos braços e passou a agredi-la com empurrões, causando-lhe hematomas nos braços; QUE, JOSE MIRANDA estava muito agressivo e descontrolado, sendo que a declarante, para tentar proteger os filhos, tentou afastar JOSE MIRANDA, ocasião em que recebeu empurrões e puxões de cabelo de JOSE MIRANDA; QUE, a declarante afirma que já chegou a denunciar JOSE MIRANDA na Delegacia de Murinim, ocasião em que o acusou de tê-lo estuprada; QÚE, JOSE MIRANDA também ameaçou a declarante, dizendo que quebraria sua cara caso a denunciasse; QUE, a declarante está resolvida em separar-se de JOSE MIRANDA. (ID 29196827)

Os relatos colhidos apresentam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, compatíveis com o laudo pericial e com o restante das provas produzidas, revelando-se idôneos para sustentar o decreto condenatório.

Consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a palavra da vítima assume especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando encontra respaldo no conjunto probatório, como na espécie.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“7.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância
, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.601.791/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”
(grifei)

A alegação defensiva de que não é dever do denunciado provar sua inocência, mas sim do Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade, não merece guarida. Com efeito, a condenação baseou-se em prova segura e coerente, não havendo nos autos qualquer dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se que, para a incidência desse princípio, é necessário que a dúvida seja real, concreta e insanável, o que não se verifica no caso em exame. As provas constantes dos autos são firmes e convergentes, demonstrando, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas.

A sentença proferida pelo juízo de origem mostra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios consistentes, tendo examinado adequadamente o acervo fático-probatório e aplicado corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a prática dos delitos de lesão corporal e vias de fato em contexto de violência doméstica, fundamentando a condenação de forma clara e suficiente.

O conjunto probatório revela-se harmônico e coerente, inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição do apelante.

Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência que sofreu, corroborados pela informante ouvida em juízo e pelo laudo técnico, que atesta as lesões sofridas pela vítima, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015743-49.2020.8.14.0401 - Relator(a) Des.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/09/2023).” (grifei)

Assim, diante da comprovação inequívoca da materialidade e da autoria dos delitos imputados, não há razão para acolher a tese absolutória formulada pela Defesa.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025